Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. SERASAJUD. FACULDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ressalta-se que, inicialmente, cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão pelo credor, não merece reproche a decisão que indeferiu o pedido.
2. Ademais, o art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para a incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.